Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746529-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTELZINHO SAO VICENTE DE PAULO PLANALTINA - DF HOSVIP AGRAVADO: K. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA GONCALVES DOURADO DE SOUZA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos à conclusão. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator